Tribunal: TJDFT
Processo: 0717666-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. RECURSO PREJUDICADO. ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PODERES DO RELATOR.
1. A prolação de sentença nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo torna irremediavelmente prejudicado o agravo de instrumento.
2. Agravo interno não provido.